Tribunal: TJMT
Processo: 1023985-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023985-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANA NOGUEIRA DE ARAUJO - CPF: 619.064.403-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAIMUNDO NONATO CORREA DE ARAUJO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME – PREMISSA DO STJ

- JULGADO DO TJMT -
PREDICADOS PESSOAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43

DO TJMT – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REPROVABILIDADE DA CONDUTA INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade da tentativa do estupro - paciente teria invadido a residência da vítima [sua vizinha], no período noturno, e lhe constrangido a manter relação sexual mediante agressões físicas [agarrou a vítima pelos cabelos, agrediu-a com socos e chutes e lhe enforcou, colocando “
sua genitália para fora da calça”
] – .

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a forma de execução do estupro, ainda que na forma tentada, constitui motivação apta para a custódia cautelar, por evidenciar a periculosidade social do agente (AgRg no RHC nº 149.149/RJ).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes se o paciente teria desferido diversos socos na cabeça da vítima para que, após o seu desmaio, pudesse consumar o ato sexual sem resistência, a denotar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

A proximidade entre o paciente e a vítima [vizinhos] e o local do fato criminoso [residência da vítima] também autorizam a segregação para conveniência da instrução processual diante da necessidade de se
“preservar a integridade física e psíquica da vítima”
(TJMT, HC N.U 1000067-67.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1023985-32.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): RAIMUNDO NONATO CORREA DE ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RAIMUNDO NONATO CORREA DE ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1011767-46.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de

tentativa de estupro e lesão corporal majorada [em razão da condição de sexo feminino]

– art. 213 c/c art. 14, II, e art. 129, § 13º do CP – (fls. 55/58 – ID 151404677).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem residência certa
“e trabalha como servente de pedreiro, tendo assim seu emprego fixo”
; 3)
“a imposição de medidas cautelares já seria o suficiente”
.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou
“subsidiariamente [...] a liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares”
(fls. 3/16-ID 151404676), com documentos (ID’s151404677/151404679).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 69/71 – ID 151670651).

O Juízo singular prestou informações (fls. 78 – ID 152494688).

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi preso preventivamente pelo crime de estupro tentado – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – presente os requisitos para a manutenção da prisão preventiva consubstanciada na garantia da ordem pública para proteger a vítima e a sociedade como cumprimento da missão preventiva e repressiva do Sistema Penal Constitucional. Requisitos da prisão preventiva presente

e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls.

85/89-ID 152959167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.11.2022, o paciente foi preso em flagrante por tentado estuprar Rosana Nogueira de Araújo [sua vizinha].

Na audiência de custódia realizada em 14.11.2022, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, em plantão judiciário e a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Em termos concretos, temos que a Vítima Roseana Nogueira de Araújo estava em sua residência, e após ouvir um barulho estranho olhou pela janela e foi surpreendida pelo Flagranteado Raimundo Nonato Correa de Araújo, seu vizinho, que segurou seu pescoço e adentrou na sua residência.

Narra que foi empurrada pelo Acusado junto ao sofá, bem como fora agarrada pelos cabelos, enquanto o Conduzido tentava tirar suas roupas e colocar sua genitália para fora da calça, momento que entrou em luta corporal com o Flagranteado.

Informa, ainda, que houve tentativa de enforcamento por parte do Conduzido, além de socos e chutes, e que tendo conseguido se desvencilhar dos ataques, correu em socorro dos demais vizinhos, ocasião em que o Acusado empreendeu fuga e fora preso mediante ajuda de terceiros, vizinhos e populares.

IX. [...] No tocante a Vítima, esta mostrou lesões relacionadas ao ataque sexual atribuído ao Acusado, o qual somente não ocorreu pois esta conseguiu se desvencilhar e contou ainda com o apoio dos vizinhos, cujo desfecho, poderia ser trágico para a Vítima.

X. [...] Não se pode olvidar, que o Acusado reside perto da casa da Vítima e, mesmo sendo pessoa conhecida na vizinhança, tal fato não o impediu de, em tese, de tentar perpetrar crime violento contra a Vítima.

[...] XI. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), considerando, inclusive, o modus operandi empregado, uma vez que a prática criminosa somente fora interrompida pela luta corporal empreendida pela Vítima, bem como pela sua fuga.

[...] XIII. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do Acusado acima identificado em prisão preventiva.”
(Cássio Luis Furim, juiz de Direito – fls. 55/58-ID 151404677)

Em 30.11.2022, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO ofereceu a denúncia nestes termos:

“FATO 01

Na data de 12 de novembro de 2022, por volta das 21h00min, na Av. Porto Alegre, nº 2036, bairro Rota do Sol, em Sorriso/MT, o denunciado, RAIMUNDO NONATO CORREA DE ARAÚJO, com consciência e vontade, a fim de satisfazer sua lascívia, mediante violência física, tentou praticar atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima ROSEANA NOGUEIRA DE ARAÚJO, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na resistência física empregada pela ofendida.

FATO 02

Nas mesmas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado, RAIMUNDO NONATO CORREA DE ARAÚJO, ofendeu a integridade física da vítima ROSEANA NOGUEIRA DE ARAÚJO, por razões da condição de sexo feminino.

DA IMPUTAÇÃO DELITIVA Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de RAIMUNDO NONATO CORREA DE ARAÚJO, como incurso nas sanções do artigo 213, caput, c/c art. 14, inciso II e art. 129, §13º, todos do Código Penal, [...].”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – PJe 1012251-61.2022.8.11.0040)

Na mesma data, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJe 1012251-61.2022.8.11.0040).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da tentativa do estupro, visto que o paciente teria invadido a residência da vítima [sua vizinha], no período noturno, e lhe constrangido a manter relação sexual mediante agressões físicas [agarrou a vítima pelos cabelos, agrediu-a com socos e chutes e lhe enforcou, colocando “
sua genitália para fora da calça”
].

Na delegacia, a vítima Roseana Nogueira de Araújo,
“bastante abalada”
, relatou que
“estava dentro de sua residência quando escutou um barulho; ao olhar pela janela para verificar o que seria, foi surpreendida pelo SUSPEITO RAIMUNDO NONATO CORREIRA DE ARAÚJO, que é um vizinho próximo, que rapidamente segurou a DECLARANTE pelo pescoço e adentrou a sua casa; em ato contínuo, o SUSPEITO empurrou a vitima em cima do sofá, puxando seus cabelos com muita força e por várias vezes tentou tirar a roupa da DECLARANTE, ao mesmo tempo usava uma das mãos tentando retirar seu orgão genital de dentro da calça; o SUSPEITO tentou a todo momento enforcá-la, com a tentativa da DECLARANTE não o reconhecesse; o SUSPEITO ao perceber que a DECLARANTE o reconheceu, começou agredí-la fisicamente deferindo vários socos em sua cabeça, tentando fazer com que a DECLARANTE desmaiasse; a DECLARANTE entrou em luta corporal e conseguiu escapar do SUSPEITO, e correu para pedir ajuda dos vizinhos”
(PJe 1012251-61.2022.8.11.0040).

Por sua vez, o paciente permaneceu em silêncio ao ser indagado sobre o fato criminoso (PJe 1012251-61.2022.8.11.0040), tendo declarado, em sua qualificação, ter a profissão de servente de pedreiro [sem vínculo empregatício] e residir em imóvel invadido [Residencial - Monte Libano - Casa Abandonada Bairro Rota do Sol - Sorriso/MT – 78000000], sem fornecer seus dados pessoais [RG e CPF].

As lesões sofridas pela vítima, na face e no pescoço, são aparentemente leves, conforme se extrai das fotografias constantes da ação penal (PJe 1012251-61.2022.8.11.0040), mas corroboram a versão no sentido de que foi agredida e sofreu tentativa de esganadura pelo paciente com a finalidade de estuprá-la.

Note-se que a ação criminosa do paciente, consistente em invadir a casa da vítima [vizinha com qual não mantinha qualquer relação de amizade/amorosa] durante seu repouso noturno para constrangê-la a manter relação sexual, revela maior grau de periculosidade social, além de constituir de indicativo de
“propensão à prática delitiva e conduta violenta”
(STJ, RHC 75.666/MT -Relator: Min. Nefi Cordeiro – 6.10.2016).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a forma de execução do estupro, ainda que na forma tentada, constitui motivação apta para a custódia cautelar (AgRg no RHC nº 149.149/RJ – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.9.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – INSUBSISTÊNCIA – [...]NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA [...] – ORDEM DENEGADA. Não há falar em constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal em razão da aparente periculosidade do paciente, caracterizada pelo modus operandi, decorrente da gravidade do delito.”
(HC N.U 1006982-06.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.7.2018)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente ao considerar que a impetração não está instruída com documentos aptos a comprovar o vínculo do paciente com o distrito da culpa [morador de residência invadida] ou mesmo sua qualificação [RG e CPF].

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria desferido diversos socos na cabeça da vítima para que, após o seu desmaio, pudesse consumar o ato sexual sem resistência ou mesmo identificação posterior (fls. 29-TJ – ID 151404677), a denotar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

Segue-se orientação do c. STJ:

“II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada sua periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, em tese, praticada, consubstanciada em tentativa violência sexual - estupro – [...] ocorrido durante a madrugada, mediante agressão física [...]. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.”
(RHC n. 82.756/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 2.2.2018).

Outrossim, a proximidade entre o paciente e a vítima [vizinhos] e o local do fato criminoso [residência da vítima] também autorizam a segregação para conveniência da instrução processual diante da necessidade de se
“preservar a integridade física e psíquica da vítima”
(TJMT, HC N.U 1000067-67.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 3.6.2020), ao menos até a realização da audiência de instrução e julgamento, a ser designada pelo juiz da causa.

Logo, as medidas alternativas não se mostram suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022